Tribunal: TJSP
Processo: 0000907-79.2019.8.26.0431
Classe: Apelação Cível / Férias
Órgão julgador: Marcos Pimentel Tamassia
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO – SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL – EMPREGO EM COMISSÃO – PEDERNEIRAS – Distribuição inicial do processo à Justiça do Trabalho – Declinação de competência a esta Justiça Comum Estadual – Servidores públicos municipais submetidos a regime jurídico único celetista – Inteligência do art. 1o da Lei Municipal de Pederneiras no 1.691/90 e do art. 38 da Lei Municipal de

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO – SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL – EMPREGO EM COMISSÃO – PEDERNEIRAS – Distribuição inicial do processo à Justiça do Trabalho – Declinação de competência a esta Justiça Comum Estadual – Servidores públicos municipais submetidos a regime jurídico único celetista – Inteligência do art. 1o da Lei Municipal de Pederneiras no 1.691/90 e do art. 38 da Lei Municipal de Pederneiras no 1.716/90 – Caso de se reconhecer a incompetência deste órgão judicante – Precedentes do STJ – Inteligência do art. 64, § 1o, do NCPC – Suscitação de conflito negativo de competência, nos termos do art. 105, I, "d", da CF.